Tribunal: TJMT
Processo: 1001683-90.2020.8.11.0028
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001683-90.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ORIELTON SANTOS DO BOMDESPACHO - CPF: 068.669.941-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR GONCALVES MORAES - CPF: 094.129.331-93 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA ZULMIRA DA SILVA BIBERG (ASSISTENTE), RAFAELA TELLES TURCATTO - CPF: 022.956.111-05 (ASSISTENTE), ROBERT RICHARD GALIOSAN MORAES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO DE MENOR E FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO CONCURSO DE PESSOAS E ESCALADA –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO CORRUPÇÃO DE MENOR – ALEGADO ERRO DE TIPO – DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR – IMPROCEDÊNCIA – TESE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA DEFESA –
2)
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO LOCAL – IMPRESCINDIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – RECURSO DESPROVIDO.
QUESTÃO EX OFFICIO
– MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADORA DA ESCALADA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE QUE SE IMPÕE – PRECEDENTES DO STJ – DELITOS PRATICADOS EM UM ÚNICO CONTEXTO FÁTICO – CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP) – PENA REFORMADA DE OFÍCIO.

1.
“Inviável cogitar da absolvição por erro de tipo quanto ao delito de corrupção de menores se não há nos autos qualquer elemento idôneo a indicar que o agente delitivo desconhecia a condição de menor de idade ostentada pelo adolescente, vez que, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, a defesa não logrou constituir elementos de cognição hábeis a sustentar a alegação formulada no apelo defensivo”
(TJMT, 1a Câmara Criminal, Apelação no 0000752-97.2017.8.11.0032, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 05/11/2019, publicado no DJE em 07/11/2019).

2. “Deve ser mantida a incidência da qualificadora atinente à escalada, a despeito da ausência do respectivo laudo pericial, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmada sobre o tema, admitindo-se para tanto a prova indireta revelada nos testemunhos angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as peculiaridades do caso concreto evidenciam, a impossibilidade de realização de exame pericial”
(N.U 0007649-86.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

Questão de ofício
:
1)
A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal não incide no crime de furto na sua forma qualificada. Precedente do STJ.
2)

“Deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor”
(TJMT, AP N.U 0011745-04.2019.8.11.0042).

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de ORIELTON SANTOS DE BOMDESPACHO e JOÃO VITOR GONÇALVES MORAES, contra sentença editada pelo juízo da Vara Única Comarca de Poconé (ação penal 1001683-90.2020), que condenou ambos
à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses de reclusão
e 13 dias-multa, em regime aberto pela prática do crime capitulado no artigo 155, §1o e §4o, II e IV do Código Penal e 244-B do ECA. As penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direitos.

Em sede das razões recursais a defesa dos apelantes visa:
1)
a exclusão da qualificadora da escalada,
ao argumento de que
“...não existe nos autos qualquer laudo comprovando o esforço incomum empregado pelos Apelantes, o decote de referida qualificadora é medida que se impõe.”
(pag. 224-PDF);
2)
A
absolvição do crime
de corrupção de menor, pois
“não restou comprovado nos autos que os Apelantes tivessem conhecimento da idade do adolescente.”
(Razões pag. 219/226-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 345/354-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro. JORGE BATISTA DEALMEIDA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 360/368-PDF):

“Sumário: Acusado condenado nas penas do artigo 155, §1o e §4o inciso II e IV do Código Penal e 244-B do ECA, à pena de 03 (três) anos, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa – Irresignação defensiva –Pugna pelo afastamento da qualificadora da escalada em razão da ausência de laudo pericial, bem como a absolvição do crime de corrupção de menor – Pleitos improcedentes – Qualificadora da escalada devidamente comprovada – Desnecessidade do laudo pericial para caracterização da qualificadora – Outros meios de prova – Confissão judicial dos acusados – Crime de corrupção de menores – Absolvição – Inviabilidade – Crime formal que prescinde da efetiva corrupção do menor envolvido –
Pelo desprovimento
”

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia: PRIMEIRO FATO: no dia 16/06/2019, por volta das 02h53min da madrugada, na Delegacia de Polícia Judiciária Civil, situada na Av. Aníbal de Toledo, cidade de Poconé-MT, os apelantes, cientes da ilicitude e reprovabilidades de suas condutas, agindo em concurso com o inimputável R.R.G.M., de 17 anos de idade, durante o repouso noturno e mediante escalada, subtraíram para eles, coisas alheias móveis, consistentes em:

- 01 (um) tanque de combustível de motocicleta de cor vermelha;

- 01 (um) amortecedor de motocicleta;

- 03 (três) bancos de motocicletas;

- 02 (duas) carenagens de motocicleta Honda Fan 125 de placa KAE-4394;

- 01 (uma) bateria da marca Toyota do veículo Hilux, placa QKI-7402;

- 01 (um) escapamento da motocicleta Honda FAN 125, placa KAE-4394 e;

- 01 (um) motor de motocicleta Honda FAN 125, placa KAE-4394

Os objetos encontravam-se apreendidos no estacionamento da Delegacia de Polícia Civil (Auto de apreensão à f. 26).

SEGUNDO FATO: Na mesma data e circunstância de tempo e local do fato anterior, os apelantes JOÃO e ORIELTON, cientes da ilicitude e reprovabilidades de suas condutas, corromperam R.R.G.M., menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos, com eles praticando a infração penal prevista no art. 155, §1o, §4o, II, e IV, do CP.

Por esses fatos, os apelantes foram condenados nos termos da sentença nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ART. 244-B, DO ECA

Pretende a defesa, a absolvição dos réus do delito de corrupção de menor haja vista que
“não restou comprovado nos autos que os Apelantes tivessem conhecimento da idade do adolescente.”.
Sustenta, ainda, que nenhuma prova foi carreada aos autos, para
“...comprovar que os denunciados corromperam e/ou facilitaram a corrupção moral do adolescente.”
(pag. 225-PDF).

O pleito absolutório não merece acolhimento.

Vejamos.

Quanto a tese de falta de provas de que os apelante corromperam o adolescente (menor), merece destacar que o conjunto probatório não deixa dúvida quanto a participação do adolescente R.R.G.M., na empreitada criminosa, que na data do fato contava com 17 anos de idade, porquanto, ao ser ouvido na delegacia o adolescente confirmou sua participação juntamente com os apelantes.

Do mesmo modo, os recorrentes ouvidos em juízo confirmaram a participação do menor no crime de furto.

Nestes termos, é assente na jurisprudência que, para a configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA, basta a comprovação da participação do adolescente no crime, em companhia de agente imputável:

Súmula 500 do STJ:
“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Lado outro, quanto à tese de que os apelantes não sabiam da idade do menor, a defesa nada trouxe aos autos que pudesse comprovar tal alegação (ônus da defesa), ao passo que a mera alegação de desconhecimento da idade não gera a absolvição pretendida, até porque não se extrai dos autos que os apelantes não conheciam o adolescente antes dos fatos, ao contrário, estavam na casa dele quando resolveram, em comum acordo, praticar o furto.

A propósito, esta 3a Câmara Criminal já decidiu que
“...a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, somente se admitindo o erro de tipo na conduta quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de que o acusado realmente desconhecia a menoridade do coautor, o que não ocorreu na hipótese. (...)”
(N.U 0006948-19.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022).

Ainda, no mesmo sentido, verbis:

(TJGO)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO AGRAVADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO PELA CORRUPÇÃO DE MENOR. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. SOLUÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. Insustentável a alegação de erro de tipo, quando não comprovado que o processado desconhecia a idade do adolescente, ao contrário, presentes fortes indícios que tinha conhecimento de sua tenra idade, comprovado ser menor na data do fato e a sua atuação ativa na prática do crime de roubo agravado, pelo que deve ser confirmada a condenação do processado pelo delito corrupção de menor que dispensa a demonstração de resultado naturalístico, deformação moral, para o enquadramento da conduta no art. 244-B, da Lei no 8.069/90. APELO DESPROVIDO.”
(APR: 02800934120168090175, Relator: DES. LUIZ CLAUDIO VEIGA BRAGA, Data de Julgamento: 06/07/2017, 2A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2324 de 08/08/2017).

Assim, inviável a absolvição, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA

Busca, ainda, em favor dos apelantes, a exclusão da qualificadora a escalada, ao argumento de que
“...não existe nos autos qualquer laudo comprovando o esforço incomum empregado pelos Apelantes, o decote de referida qualificadora é medida que se impõe.”
(pag. 224-PDF).

Em que pese a norma processual penal descreva que nas infrações que deixam vestígios será necessária a realização de exame de corpo de delito nos molde estabelecido no art. 159 do CPP, é certo, outrossim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que se dispensa a prova técnica para tais casos quando os vestígios tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, bem assim, e diante da não hierarquia das provas, nos casos em que tal qualificadora restar suficientemente comprovada no conjunto probatório.

E neste ponto, no presente caso, embora não tenha sido realizado exame pericial ou mesmo laudo de constatação do local do crime, consoante esclarecido pelo juízo sentenciante
“As policiais civis e os próprios réus, confessa tanto em juízo como extrajudicial que para ocorrer o crime, os réus teriam que pular o muro, já que o local é murado, bem como estavam em três pessoas, quais sejam elas JOÃO VITOR, ORIELNTON e o menor na época dos fatos ROBERT.”

O réu JOÃO VITOR foi enfático ao discorrer em juízo que
“...precisou subir o muro...”
(pag. 194-PDF). No mesmo sentido, e corroborando a confissão supra, o apelante ORIELTON também narrou que
“QUE pularam o muro que dá acesso a delegacia e subtraíram carenagens, bateria da camionete, motor de uma motocicleta e escapamento; QUE jogaram todos estes itens no terreno da igreja, pois o interrogando ficou em cima do muro enquanto ROBERT e JOÃO VITOR entregavam as peças para o suspeito jogar no terreno vizinho;(...)”
(pag. 194-PDF).

Ademais, as policiais RAFAELA TELLES TURCATTO e PATRÍCIA ZULMIRA DA SILVA BIBURG informaram na fase judicial que os réus pularam o muro, sendo que alguns objetos já haviam sido passado pelo muro e outros já desmontado.

Nesse contexto, a par das declarações, não deve passar despercebido que o local onde ocorrera o furto trata-se de dependências da delegacia de policia da cidade, que era cercada por muro de alvenaria, tanto que os réus tiveram que entrar pela igreja para pular o muro dos fundos, fator que exigi esforço físico incomum necessário para a configuração da escalada.

Desse modo, inviável a pretendida exclusão da qualificadora da escalada.

QUESTÃO DE OFÍCIO:

DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO E DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES

A despeito de a sentença ter reconhecido a majorante prevista no artigo 155, § 1o (repouso noturno), do Código Penal , com a qualificadora da escalada, também do mesmo dispositivo,
deve ser decotada

de ofício.

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia 1.888.756/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decidiu que
"A causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)"
. ( REsp 1.888.756/SP Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022).

Ainda, nesse sentido:

"A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)." (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/05/2022, DJe 27/06/2022.). 2. Ausente ofensa à cláusula de reserva de plenário ante a mera interpretação da norma infraconstitucional. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.952.724/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de
3/11/2022).

Desse modo, sem maiores delongas, diante da incompatibilidade da causa de aumento com a qualificadora (ambas reconhecidas na sentença), a fim de uma prestação jurisdicional em acordo com as diretrizes do STJ,
DE OFÍCIO,
afasto a majorante prevista no § 1o, do artigo 155, do CP, mantendo apenas a qualificadora da escalada.

Do mesmo modo,
tenho que deve ser afastado o concurso material de crimes, reconhecido na sentença

O Juízo sentenciante reconheceu o concurso material de crimes entre os o furto qualificado e a corrupção de menores, porém não há nos autos conjunto probatório capaz de comprovar desígnios autônomos de subtração da coisa alheia móvel e corrupção, haja vista que a ação fora praticada em um único contexto fático, em conjunto dos réus com menor, de modo que sinalizada está o concurso formal entre as condutas (CP, art. 70).

A propósito, este Tribunal de Justiça já decidiu que
“deve ser aplicado o concurso formal quando evidenciado que o agente, mediante uma só ação, cometeu os crimes de roubos e corrupção de menor”
(TJMT,AP N.U 0011745-04.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 25/06/2020).

Desse modo, de ofício, afasto o concurso material de crimes para aplicar o concurso formal, na fração de 1/6, nos termos do art. 70 do CP.

Passo a reforma das penas dos recorrentes
:

DA DOSIMETRIA DO RÉU JOÃO VITOR GONÇALVES MORAES:

Na primeira fase:
Mantenho a pena-base fixada na sentença, qual seja, em

02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase:
reconhecidas na sentença as atenuantes genérica da confissão espontaneamente e da menoridade, mantenho-as, chegando a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multas, a qual torno definitiva, por não existir causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho a pena do crime do 244-A, do ECA: em 01 (um) ano de reclusão.

Diante do concurso formal de crimes, fixo a fração de 1/6 (um sexto) a ser aplicada sobre a maior pena (02 anos), para totalizar a reprimenda corporal em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (dez) dias-multas.

O regime inicial fica mantido o aberto.

DA DOSIMETRIA DO RÉU ORIELTON SANTOS DO BOMDESPACHO

Na primeira fase:
Mantenho a pena-base fixada na sentença, qual seja, em 02 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase:
igualmente, mantenho as atenuantes genéricas da confissão espontaneamente e da menoridade, mantenho-as, fixando a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multas, a qual torno definitiva, por não existir causas de aumento ou diminuição da pena.

Mantenho a pena do crime do 244-A, do ECA: em 01 (um) ano de reclusão.

Diante do concurso formal de crimes, fixo a fração de 1/6 (um sexto) a ser aplicada sobre a maior pena (02 anos), para totalizar a reprimenda corporal em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (dez) dias-multas.

O regime inicial fica mantido o aberto.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO da defesa, e,
EX OFFICIO,
afasto a majorante do repouso noturno e reconhecer o concurso formal de crimes, reformando as penas de ambos os réus para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (dez) dias-multas, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023